Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-12.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003293-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), SILVANO ALVES BERNARDO - CPF: 608.780.969-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR PARCIALMEENTE DEFERIDA – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatada a supressão irregular da vegetação situada na área de preservação permanente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto por
SILVANO ALVES BERNARDO
contra a decisão proferida pela
Excelentíssima Dr.
a
Luciana Braga Simão Tomazetti,

juíza de direito, no processo n.º 1002139-55.2021.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 62037200 – autos n.º 1002139-55.2021.8.11.0044):

“
VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação civil pública com pedido de obrigação de fazer e antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo
MINISTÉIRO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
SILVANO ALVES BERNARDO
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, narra o
parquet
que por intermédio do Auto de Infração n° 201332273, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, foi noticiada a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 23,91 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 2019 a 2020. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n. 201341869 lavrado em 05/11/2020.

Nesse sentido, pugna pela concessão de tutela de urgência para o fim de determinar à requerida que
(i)
não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural;
(ii)
não realize o uso produtivo da área irregularmente desmatada;
(iii)
promova a recuperação da área degradada ou alterada, mediante a execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);
(iv)
corrija, complemente, sele e cuide dos indivíduos arbóreos;
(v)
se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Além disso, ainda em sede liminar, pleiteia o Ministério Público pela expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, bem como pela decretação de indisponibilidade de bens do requerido até o valor R$ 123.666,78 (cento e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Com a exordial aportou documentos pessoais, fotografias, entre outros.

I – DA TUTELA DE URGÊNCIA.

De elementar conhecimento que a tutela de urgência é medida cabível quando houver prova inequívoca da verossimilhança das alegações da requerente, conforme exigência do art. 300, do Código de Processo Civil.

Assim, quis o legislador que a antecipação do provimento jurisdicional ficasse vinculada à plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Apenas naqueles casos em que a parte requerente pudesse demonstrar, através de prova inequívoca, a probabilidade de uma sentença favorável é que se autorizaria ao juiz pronunciar-se antecipadamente sobre o mérito da causa. Tal providência, porém, não depende única e exclusivamente da qualidade das alegações iniciais. Incumbe à parte autora, ainda, demonstrar que o simples trâmite processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação.

No caso dos autos, preambularmente, imperioso mencionar quanto a via eleita pelo Ministério Público no tocante ao direito ambiental aventado.

I.1 – Da suspensão das atividades

Como cediço, o direito ambiental encontra sua base no artigo
225
da
Constituição Federal
, o qual preceitua que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de interesse que transcende a esfera puramente individual, pertencente à toda a coletividade e classificado pela doutrina na categoria de direito fundamental de terceira geração.

Diante desse amplo espectro, enquadra-se no vértice dos direitos difusos, ou seja, daqueles que não comportam individuação em decorrência da indeterminabilidade dos sujeitos que estão sob sua titularidade.

Sobre o tema, oportuno mencionar a lição de Paulo Afonso Leme Machado:

“(...) O direito ao meio ambiente é de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo ‘transindividual’. Por isso, o direito ao meio ambiente entra na categoria de interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando para uma coletividade indeterminada”.
(
in
DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO, 15ª. ed., rev., atual e amp., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 118).

Nesse sentido, confira-se ainda o seguinte excerto extraído de julgado emanado pelo excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) Na realidade, o direito à integridade do meio ambienteconstitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo,dentro do processo e afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social”.
(MS n.º 22164, Tribunal Pleno, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJ 17/11/95).

Não obstante o uso do meio ambiente seja outorgado pela
Carta Magna
a todos os cidadãos, cumpre esclarecer que a tutela jurídica visando a proteção do direito ambiental coletivo atrai o uso de instrumentos processuais próprios, criados pelo legislador e com particularidades específicas, como a ação civil pública ambiental, o mandado de segurança coletivo ambiental e o mandado de injunção ambiental.

Neste influxo de ideias, tem-se que, muito embora o
fumus boni iuris
encontrar-se evidenciado por intermédio dos relatórios técnicos, do Auto de Infração n° 201332273, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, entendo que não há na exordial elementos suficientes a justificar a prematura intervenção judicial por meio da antecipação dos efeitos da tutela em relação ao embargo/suspensão das atividades realizadas naquele local.

No ponto que justifica a necessidade de antecipar a tutela, o autor manteve-se omisso aos fatos, limitando-se a descrever doutrinas e jurisprudência, não dando elementos probatórios para formação da convicção do julgador.

Para ter certeza acerca da natureza e extensão do dano, seria necessária a realização de perícia e, a partir daí se verifica a necessidade de medida acautelatória de urgência.

Nesta esteira, tem-se que o
periculum in mora
também não se encontra presente, uma vez que, embora haja indícios de desmatamentos realizados irregularmente, sem a devida licença ambiental, após a lavratura das autuações não houveram notícias quanto a realização de novos desmatamentos na área.

Nessa linha de intelecção, se não há prova acerca da continuidade do desmatamento e novos prejuízos ao meio ambiente ou no decorrer do período que permeia a autuação e o ajuizamento da ação, não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a paralisação da atividade econômica desenvolvida pela requerida na área objeto dos autos.

Posto isso,
indefiro
, por ora, o pedido de suspensão das atividades no local.

I.2 – Da apresentação de Plano de Recomposição da Área Degradada e Alterada (PRADA)

Por outro lado, considerando os princípios da precaução e prevenção que regem o direito ambiental, como balizadores das atividades humanas que interfiram no meio ambiente, de modo a antecipar à ocorrência de danos e agressões ambientais, muitos dos quais irreversíveis ao meio ambiente, se mostra necessária a adoção de outras medidas acautelatórias que eliminem ou minimizem os danos, diversos da paralisação das atividades econômicas da empresa.

Quanto ao pedido de apresentação de plano de recuperação da área através de execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, esta se mostra medida imperiosa cuja justificativa encontra-se na patente comprovação da degradação perpetrada à época dos fatos.

A jurisprudência sobre o assunto é no sentido acima exposto, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE ATEAR FOGO EM ÁREA RURAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA -OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSETER-SE DE ATEAR FOGO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA -DANO AMBIENTAL COMPROVADO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
É cabível antecipação dos efeitos da tutela desde que presentes os requisitos previstos no art. 273, do Código de Processo Civil. Mesmo que presente o perigo da irreversibilidade do provimento é possível o deferimento da tutela antecipada se a alegação é verossímil e há receio de dano irreparável. Dano ambiental comprovado em área rural de exploração econômica, possibilidade de dano irreparável.”
(Agravo de Instrumento nº 110600/2008, TJ/MT, 3ª câm. Cível, Rel. Des. José Tadeu Cury)

E ainda:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – ATIVIDADE AGROPASTORIL E SERRARIA –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES E A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – AREA CONSOLIDADA EM APP – REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A probabilidade do direito do Agravante se mostra duvidosa, na medida em que os Agravados comprovaram a adoção de todas as medidas de regularização existentes, pois efetuaram o Registro das Propriedades no SICAR Federal, depois no SIMCAR Estadual, e assim obtiveram a APF – Autorização Provisória de Funcionamento que lhes permite desempenhar as atividades de pecuária extensiva atualmente exercidas nas propriedades, restando configurado o direito dos Agravados previsto nos art. 15 B do Decreto Federal 6.514/2008, que compreende a cessação dos efeitos dos Embargos.”
(TJ-MT 10069319220188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2020)

Desta feita, comprovada a ocorrência do dano ambiental pelo desmatamento, por intermédio de fiscalização realizada pela SEMA, o reflorestamento via elaboração do plano de recuperação de área degradada é medida impositiva.

Urge salientar que, muito embora nesta fase a suspensão das atividades no local seja excessiva ao caso concreto, bem como suficientes,
a priori
̧ as demais medidas acautelatórias, caso estas não surtem efeitos de proteção esperados, será considerado satisfeito o
peliculum in mora
para também deferir o pedido de suspensão das atividades agropecuária da requerida.

Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil,
defiro parcialmente
a tutela de urgência vindicada neste ponto.

I.3 – DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Noutro norte, para a decretação de indisponibilidade de bens, imprescindível que haja indícios de que a demandada esteja alienando ou dilapidando o seu patrimônio, com o intuito exclusivo de frustrar futura execução, o que não se evidencia,
prima oculi
, no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTÂNCIA BAHIA - "MEGA LEILÃO DE BOVINOS" - PREVISÃO DO EVENTO PARA O DIA 19 E ABRIL DO CORRENTE ANO - DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE CONFINAMENTO E HOSPEDATEM BOVINA - RETIRADA DO REBANHO, NO PRAZO DE 48 HORAS - PROIBIÇÃO DAS ATIVIDADES LEILOEIRAS NOS CURRAIS, BAIAS, ESTÁBULOS E PIQUETES COM DESATIVAÇÃO DESTES - APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE PASSIVO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO IMÓVEL - PARA ASSEGURAR RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DOS DANOS: INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS, BLOQUEIO DOS VEÍCULOS, ARESTO DE AÇÕES E COTAS SOCIAIS QUE COMPÕEM O CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS E DOS SOCIOS - QUEBRA DO SIGILO FISCAL - VÁRIOS E RELEVANTES OS INTERESSES CONTRAPOSTOS - ATIVIDADE EXERCIDA NO LOCAL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) - NEGATIVA DA LICENÇA AMBIENTAL PELA SEMA/MT – (...) 4. O art. 11 da Lei n. 7.347/85 prevê "o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível" (grifei). 5. "A decretação da indisponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula" (AgRg no REsp 433357/RS). [...] 7. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para suspender a decretação da indisponibilidade de bens do agravante. (TRF-1 - AG: 40761 PA 2006.01.00.040761-9, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2010,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.54 de 24/09/2010) 2. " [...] Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores de empresa, cuja responsabilidade pela prática irregular de extração de minério é apurada judicialmente, imprescindível que haja indício de que esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, com o intuito exclusivo de frustrar futura execução. A mera possibilidade, em tese, de que a ré se desfaça de seu patrimônio, sem embasamento em dados empíricos, não enseja a adoção da medida restritiva de direito.
A ordem de bloqueio de bens e valores possui caráter excepcional, impondo-se, nesse contexto, a demonstração da existência de indícios de que ela agiu ou está agindo, com o objetivo de inviabilizar a execução de eventual sentença condenatória contra ela proferida. Não restando configurada tal hipótese, afigura-se excessiva a medida constritiva. (TRF 4ª Região - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005896-33.2013.404.0000/PR - Relatora : des. federal Vivian Josete Pantaleão caminha – data do julgamento: 02/07/2013
) “ (AI 30620/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 13/03/2015).

Portanto, a mera possibilidade, em tese, de que a requerida dissipe o seu patrimônio, não enseja a constrição patrimonial como forma de resguardar a recuperação do
dano

ambiental
, pois, a ordem de bloqueio impõe a demonstração de indícios de que a parte tenha praticado atos ou venha agindo no sentido de desfazer dos seus bens com o fim de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória.

Ademais, é certo que a reparação por dano ambiental não necessariamente deve ser realizada em pecúnia, porquanto, a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada.

De fato, uma vez ocorrido o dano o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que, a reparação do dano ambiental, se não for possível de restauração, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ecológica, pela prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental - PRA, bem como o uso sustentável da área acaso possível, dentre outras previstas.

Até mesmo, na hipótese, sobeja a possibilidade de indisponibilidade do valor a ser pago a título de indenização pela desapropriação da área. Nesse sentido:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA ASSEGURAR INTEGRAL RESSARCIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES POR CAUÇÃO DE BENS MÓVEIS – OUTROS BENS INDISPONIBILIZADOS NA MEDIDA – GARANTIA SUFICIENTE DOS VALORES PLEITEADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. Em ação Civil Pública o objetivo da medida de indisponibilidade de bens é a garantia de integral ressarcimento em caso de condenação. Havendo bens móveis já indisponibilizados, além do bloqueio do valor integral pleiteado a título de indenização, a substituição dos valores bloqueados por garantia de outros bens móveis, cujo valor excede o valor dos bens bloqueados não prejudica a garantia de integral ressarcimento. Não há violação aos dispositivos legais que preveem a medida de indisponibilidade de bens se a substituição deferida preserva a garantia de ressarcimento
”.(AI 85101/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

A propósito, por oportuno, como bem ressaltou o nobre Des. José Zuquim Nogueira em uma de suas decisões liminares em caso análogo: [...] “
A consciência ambiental não pode cegar o julgador. A necessidade de exigir a reparação, não pode permitir que sejam preteridas as alternativas menos gravosas, que garantam o equilíbrio entre o meio ambiente e a sustentabilidad
e” [AI nº 1003935-92.2016.811.0000]

Assim
, indefiro
o pedido de decretação de indisponibilidade total de bens como pleiteado pelo Ministério Público, por se tratar de medida excessivamente onerosa.

II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Além dos pedidos apresentados em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o Ministério Público também pleiteia a inversão do ônus da prova.

De início, verifica-se o pedido de inversão do ônus da prova reveste-se de caráter preferencial para possibilitar às partes a devida produção de provas.

Quanto a este requerimento, tem-se que, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação conjugada dos artigos
6º
, inciso
VIII
, e
117
, ambos do
CDC
, entendo ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.

Ressalte-se que apesar das lides ambientais não contarem com regra própria, a jurisprudência predominante atualmente vem sinalizando acerca da possibilidade de seu deferimento tendo em vista tratar-se de demanda coletiva em favor do meio ambiente, incumbindo ao suposto causador do dano demonstrar que a sua conduta esta em conformidade com as determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado, vê-se:

"
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART.
18
DA LEI
7.347
/1985. ENCARGO DEVIDO A FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVOS DO
CPC
. DESCABIMENTO. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCIPIO DA PRECAUÇÃO. 1. (...) 2
. diante da disposição especifica na lei das Ações Civis Públicas (art.
18
da lei
7.347
/1985), afasta-se aparente conflito de normas com os dispositivos do Código de Processo Civil sobre o tema, por aplicação do principio da especialidade. 3. Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio estado, responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito ao principio da precaução. precedentes. 4. Recurso Especial não provido
”.
(STJ - RESP: 12 37893 SP 2011/0026590-4, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2 TURMA, DJE 01 /10/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EMENDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 -
Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento
. 2 -Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos
321
e
801
do
CPC
, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar o vício. (Ap 136032/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”
(TJ-MT - APL:
00024702620168110013
1360322016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

Assim, entendo necessária a inversão do ônus da prova, conforme pleiteado pelo Órgão Ministerial.

III – DA DEMAIS DISPOSIÇÕES

Desta feita,
defiro parcialmente
a antecipação dos efeitos da tutela e determino ao requerido que:

a) Se
abstenha
de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art.
77
, inciso
IV
, do
CPC
);

b)
Acoste
aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);

Cientifique a requerida que caso não seja apresentado o respectivo PRADA no prazo acima mencionado, poderá ser reanalisado o pedido de suspensão das atividades econômicas na área, sem prejuízo da execução da multa diária imposta.

Oficie-se
ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que envie cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Por outro lado, com fulcro no artigo 373, § 3º, do Código de Processo Civil,
decreto
a inversão do ônus da prova.

Ainda, oportuno consignar que é desnecessária neste momento a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte autora não costuma transacionar, sem prejuízo de conciliação extrajudicial (TAC) junto ao Ministério Público.

Assim,
cite-se
o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
”
.

Nas razões recursais, a parte recorrente assevera, em síntese, ser pequeno produtor rural, atuando em regime de atividade familiar e que suas condutas são regulares, visto que o suposto desmatamento, na verdade, trata-se apenas de limpeza de vegetação invasora.

Sustenta que a conduta ocorreu em área consolidada, antes de 2008, conforme destacado no SIMCAR MT191359/2020, e não em reserva legal, como alegado pelo órgão ministerial.

Argumenta que:
“(...)
foi realizada a limpeza da vegetação invasora para ser realizado o plantio de 5.000 pés de urucum
, conforme fotografias das mudas, juntadas na defesa administrativa, bem como na defesa preliminar junto ao MP desta Comarca, já realizado o plantio,
portando não se pretende degradar o meio ambiente e sim praticar o
equilíbrio ambiental com a agricultura de subsistência na área
”.

Verbera, ainda, que:
“(...)
não há dano ao meio ambiente
,
tampouco houve desmatamento, pois se trata de área consolidada da propriedade, inclusive delimitada no SIMCAR MT191359/2020 – ATIVO, não podendo o órgão ou o MP dizer que se trata de reserva legal
”.

Pontua, ademais, que inexiste elementos capazes de justificar a tutela concedida, sobretudo porque o auto de infração sequer foi homologado.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

I) O deferimento da tutela antecipada da pretensão recursal pelos fatos expostos, suspendendo os efeitos da decisão ora agravada.

II) A intimação do Juízo de piso para prestar as devidas informações, especialmente para, querendo, exercer o Juízo de retratação;

III) seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, e no mérito seja provido para determinar revogação da decisão agravada, bem como determinar a suspensão processual por prejudicialidade externa no processo, em decorrência do disposto no inciso V, alínea “a” do art. 313 do Código de Processo Civil.

IV) A intimação do Agravado para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal;

V) A informação relativa ao requisito do art. 1.016, inc. IV do CPC:

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido (ID. 127058166).

A parte apelada, intimada,

apresenta contrarrazões (ID. 130476681), por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do agravo (ID.

131313176).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
a parte agravante,

SILVANO ALVES BERNARDO,
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 119444989),
por via do qual assevera, em síntese, ser pequeno produtor rural, atuando em regime de atividade familiar e que suas condutas são regulares, visto que o suposto desmatamento, na verdade, trata-se apenas de limpeza a da vegetação invasora.

Sustenta que a conduta ocorreu em área consolidada, antes de 2008, conforme destacado no SIMCAR MT191359/2020, e não em reserva legal, como alegado pelo órgão ministerial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

E o fazendo, observa-se que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental,

consubstanciado no auto de infração n.º 201332273/D, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 409/20/DUDRONON/SEMA MT, o desmatamento de 23,9148 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, em Área de Reserva Legal (ARL), sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

No caso em comento, trata-se de fato incontroverso a supressão de vegetação, mostrando-se imperativo que se determine a abstenção de exploração da área afetada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação.

Os elementos probatórios colacionados aos autos da ação originária comprovam o descumprimento da legislação ambiental, isto é, a
probabilidade do direito
, bem como o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional, de modo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

A respeito do
fumus boni iuris
, convém destacar que consta do processo imagens de satélite, de altíssima precisão, utilizadas em todo o Estado de Mato Grosso (e no mundo) nas ações de preservação do meio ambiente.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021)”.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 2 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que não concedeu a tutela antecipada no caso concreto. 3 – Ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, implica a manutenção da decisão.

(TJ-MT 10012492020228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)”.

Importante ressaltar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in verbis:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Outrossim, o regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II, do Código Florestal e determina que, uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. Confira-se:

“Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§2º A obrigação prevista no §1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

No mesmo sentido, também, estabelece o art. 61, do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n.º 38/1995):

“Art. 61. O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão ambiental”.

Diante disso, é dever da parte promovida, ora agravante, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

Por derradeiro, destaco que os causadores de danos ambientais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e criminal.

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Por conseguinte,
REVOGO
a decisão de ID. 62037200.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023